Tribunal: TJDFT
Processo: 0756264-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTA MÉDICA. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. AMARELO. IDOSO. ESPERA EXCESSIVA. EVIDÊNCIA. ENUNCIADO 93 DO FONAJUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, a fim de determinar ao Distrito Federal que providenciasse a consulta em oftalmologia-pterigio calazio – pré-operatório e consulta em oftalmologia – retina geral.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63028557). Sem preparo, pois o recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, o recorrente apresenta considerações gerais sobre as normas constitucionais, convencionais e infraconstitucionais que garantem o direito à obtenção de serviços públicos de saúde, que devem ser prestados com eficiência e em prazo razoável. Sustenta ser idoso, com 71 anos de idade, e ter sido diagnosticado com ''Outros Transtornos da Conjuntiva'' (CID 10 – H11), ''Outros Transtornos da Retina'' (CID 10 – H35), e ''Degeneração Macular Senil em Ambos os Olhos''. Esclarece, ainda, que possui uma significativa piora da acuidade visual, com visão embaçada e dor ocasional no olho esquerdo, razão pela qual necessita realizar as consultas médicas requeridas, conforme documentação médica anexada à inicial. Pede a fixação de prazo de 30 dias para o fornecimento da consulta reclamada. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o Distrito Federal seja condenado a providenciar a consulta na especialidade solicitada, no prazo de 30 (trinta) dias.
4. Em contrarrazões, o réu refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.
5. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 63828835).
6. Gratuidade de justiça. Diante da documentação trazida aos autos, defiro o benefício da gratuidade de justiça, uma vez que constato a hipossuficiência da parte recorrente.
II. Questão em discussão.
7. Cinge-se a controvérsia à análise do direito do autor, idoso, à realização de consulta oftalmológica para tratamento de pterígio e calázio (em fase pré-operatória), bem como de consulta especializada em retina geral, em razão de possíveis omissões do ente público no fornecimento adequado dos serviços de saúde.
III. Razões de decidir.
8. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
9. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
10. Compulsando os autos, verifica-se que se trata de paciente idoso (71 anos), com diagnóstico de “'Outros Transtornos da Conjuntiva” (CID 10 – H11), 'Outros Transtornos da Retina' (CID 10 – H35), e 'Degeneração Macular Senil em Ambos os Olhos'. Constata-se, ainda, que o recorrente possui uma significativa piora da acuidade visual, com visão embaçada e dor ocasional no olho esquerdo.
11. Ainda, averígua-se que o paciente está inserido no SISREG III para a realização da consulta EM OFTALMOLOGIA - PTERIGIO CALAZIO - PRÉ - OPERATORIO desde 07/05/2024, e, CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – RETINA GERAL, desde 03/06/2024, ambos com prioridade clínica AMARELO/URGÊNCIA (ID 63028546 p. 05/06).
12. Nesse quadro, sobressai dos autos que o autor, idoso de 71 anos, possui diagnóstico de transtornos oculares, incluindo degeneração macular senil e outros problemas oftalmológicos, além da piora da acuidade visual. Tais condições, se não tratadas adequadamente, podem resultar em uma deterioração ainda mais acentuada de sua qualidade de vida.
13. Dessa forma, há evidente violação ao Estatuto do Idoso, que garante prioridade absoluta no acesso à saúde para pessoas idosas, conforme dispõe o art. 3o, caput, e §1o, inc. VIII. Ademais, diante da data de inclusão no SISREG, o recorrente aguarda há mais de quatro meses, sem qualquer ação concreta ou comprovação de que o réu tenha a intenção de realizar o procedimento. Saliente-se o prazo estabelecido pelo CNJ - Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos".
14. Assim, vislumbro que o prazo de 100 (cem) dias, desde a inclusão da recorrente no cadastro da central de regulação, formalizado em 07/05/2024, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma da sentença para determinar que a consulta e seus desdobramentos sejam realizados no prazo de 30 (dez) dias, contados da publicação deste acórdão.
IV. Dispositivo e tese.
15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal que providencie ao recorrente a consulta em OFTALMOLOGIA – RETINA GERAL e em OFTALMOLOGIA – PTERÍGIO CALÁZIO – PRÉ-OPERATÓRIO, nos termos da prescrição médica, e seus desdobramentos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do presente Acórdão, sob pena de cominação de multa diária de R$ 300,00 até o limite de 10.000,00, sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação vigente. Caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde, o Distrito Federal deverá arcar com as despesas completas na Rede Privada de Saúde. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/9515. Intimem-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: Manifesta a violação ao Estatuto do Idoso, que assegura prioridade absoluta no acesso à saúde para pessoas idosas, bem como a extrapolação do prazo previsto pelo Enunciado 93 do CNJ, uma vez que a perspectiva de realização do tratamento médico proposta pelo ente público está completamente fora de qualquer padrão razoável.
-------------------------
Dispositivo relevante citado: Artigo 196 e 204 da Constituição Federal. Estatuto do Idoso - Lei 10741/03. Enunciado 93 do CNJ